Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001183-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), CLEONICE DAMIANA DE CAMPOS SARAT - CPF: 162.356.811-00 (AGRAVANTE), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA - CPF: 718.133.901-00 (AGRAVANTE), EMMANUELE SARAT BARACAT DE ARRUDA - CPF: 012.578.581-06 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALO APARECIDO DE BARROS - CPF: 344.863.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALIDOS AUGUSTO MIRANDA - CPF: 175.814.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA VILELA - CPF: 018.830.771-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.599.460/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO NEVES BOTELHO - CPF: 703.827.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA COM BASE EM
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO (ART. 7o DA LIA) – ALTERAÇÃO DA LEI No 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – SUPERVENIENTE EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
CONCRETO – APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS (ART. 14 DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS RÉUS (
PERICULUM IN MORA
CONCRETO) – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. À luz do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. De acordo com o art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a medida cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante de
fumus boni iuris
e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não bastando, mais, a existência de mero
periculum in mora
presumido para a decretação de tal medida.

3. Com essas premissas, ausentes nos autos indícios de que os agravantes estejam dilapidando seu patrimônio
de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário
(
periculum in mora
concreto), impõe-se a revogação do decreto de indisponibilidade de seus bens.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Cleonice Damiana de Campos Sarat, Kalil Sarat Baracat de Arruda e Emmanuele Sarat Baracat de Arruda
contra a decisão que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário ajuizada em desfavor de
Ernandy Maurício Baracat Arruda e outros
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos no 1042444-95.2018.8.11.0041), indeferiu o pedido de levantamento da constrição incidente sobre os seus bens, declarando a inconstitucionalidade do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, a prevalência do art. 51 da Convenção de Mérida sobre o referido dispositivo legal e a incidência do art. 126 do CPP (Id 156119660).

Nas longas razões recursais, que ora são sintetizadas, os agravantes discorrem sobre os fatos que levaram à propositura da demanda e defendem que a indisponibilidade de bens não se sustenta no caso dos autos, ante a ausência do requisito relativo ao
fumus boni iuris
, haja vista que não houve a prática de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito ou dano ao erário por parte do ex-Secretário de Estado de Cidades de Mato Grosso, Ernandy Maurício Baracat Arruda, fatos que impediriam a medida constritiva.

Alegam, neste contexto, à luz das recentes alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei no 8.429/92, que
“
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”
, não havendo como se apontar qualquer conduta dolosa ao referido ex-Secretário
“ao simplesmente cumprir diligências inerentes a sua função, qual seja, solicitar aberturas de processos licitatórios para contratação de empresas”.

Ainda nessa linha, refutam pontualmente as condutas tidas como ímprobas imputados a
Ernandy Maurício Baracat Arruda, afirmando que configurariam, no máximo, meras irregularidades administrativas e que, diante da complexidade do cargo por ele exercido, deve ser aplicada a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cujo art. 22 disciplina que
“na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.

Salientam, ainda a título de ausência do requisito do
fumus boni iuris
, a irresponsabilidade de
Ernandy Maurício Baracat Arruda na fiscalização da execução dos contratos objeto da ação e o fato de que,
“ainda que forçosamente fossem vislumbrados atos ímprobos, tem-se que seriam, no máximo, culposos”,
modalidade não mais admitida pela Lei no 8.429/92, que, após as alterações trazidas pela Lei no 14.230/2021, passou a exigir a figura do dolo específico para que um ato seja considerado de improbidade administrativa.

Asseveram, na sequência, que a medida de indisponibilidade também não poderia ser concedida em razão da ausência de
periculum in mora
, pois não demonstrado pelo autor-agravado
“o risco concreto de dilapidação patrimonial ou qualquer risco concreto que evidenciasse
a impossibilidade de, ao final do processo, a eventual condenação não possuir lastro patrimonial para execução”,
tendo a decisão que deferiu a citada medida se baseado apenas no
periculum in mora
presumido.

Ressaltam, neste ponto, que após o advento da Lei no 14.230/2021,
“é necessária a demonstração de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja decretada a indisponibilidade de bens”
, não mais se admitindo mera presunção de risco para a concessão desta medida, nos moldes do art. 16, §3o c/c §10 do referido diploma legal, aplicável ao caso em exame por força do art. 5o,
caput
, XL, da Constituição Federal e do art. 1o, §4o, da Lei no 8.429/92.

Afiançam, em continuação, a aplicabilidade imediata da norma processual, nos termos do art. 14 do CPC, e a inviabilidade da alegação de não incidência da lei nova mais benéfica por já estar consolidada a situação jurídica, pois, além de a decisão agravada ter sido proferida já na vigência da Lei 14.230/2021, a indisponibilidade de bens possui natureza cautelar, devendo o seu deferimento
“se pautar na verificação criteriosa da sua necessidade e na comprovação de alienação, transferência ou realização de qualquer outra iniciativa que indique a intenção de dilapidação patrimonial”
, requisitos estes não apreciados pelo
juízo a quo
quando indeferiu a medida e, posteriormente, o pedido de desbloqueio dos bens.

Aduzem, nessa linha, que
“(...) [i] todos os bens imóveis bloqueados foram adquiridos antes dos supostos atos de improbidade administrativa; e [ii] o Sr. ERNANDY MAURÍCIO BARACAT ARRUDA já havia falecido quando do ajuizamento da ação de improbidade”
, não havendo risco de dilapidação patrimonial também pelos herdeiros, ante a tramitação do inventário.

Prosseguem defendendo que a indisponibilidade de bens é superior ao limite individual pleiteado na demanda, pois, reconhecendo o excesso acusatório ao impugnar as contestações apresentadas pelos ora agravantes, o autor-agravado pugnou que os mesmos fossem condenados a ressarcir ao erário o importe de R$270.555,00, porém, os cinco imóveis sobre os quais recaiu a constrição superam em muito esse valor, estando evidenciada a desproporcionalidade da medida, a impor a imediata correção da base objetiva da demanda.

Subsidiariamente, arguem a possibilidade de levantamento de 50% dos bens da agravante Cleonice Damiana de Campos Sarat, seja por ser cônjuge supérstite de Ernandy Maurício Baracat Arruda e ter direito à meação, como reconhecido no Processo no 14294-54.2012.811.0002 (Cód. 294196), em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, seja porque a obrigação a ser imposta na ação de improbidade administrativa estará excluída do regime de comunhão de bens, por não se tratar de dívida contraída em benefício próprio ou do casal.

Ainda subsidiariamente, tutelam a necessária divisão dos valores bloqueados entre todos os requeridos na demanda, dada a necessidade de observância da cota-parte de cada um deles, na proporção de 1/5 do suposto valor a ser ressarcido (R$270.555,00), descontada a multa civil, que não deve ser considerada para fins de indisponibilidade.

Por derradeiro, após discorrerem sobre os requisitos necessários, previstos no art. 1.019, I c/c 300 do CPC, os agravantes requereram o deferimento de antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para afastar a indisponibilidade de bens ou, subsidiariamente, acolher os pedidos de correção do excesso acusatório, de levantamento da meação de Cleonice Damiana de Campos Sarat e de observância da cota-parte de cada requerido (Id 156113682).

O pedido de efeito ativo foi indeferido em decisão fundamentada (Id 156668163).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações postas nas razões recursais requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 164232160).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois,
“ainda que o juízo tenha decidido pela inaplicabilidade das novas disposições ao caso, diante do farto arcabouço probatório mostrou-se convencido da probabilidade de ocorrência dos atos descritos na petição inicial e que a medida adotada é necessária para garantir o resultado útil do processo, em sintonia com a orientação disposta no § 3o do art. 16 da Lei no 8.429/92”.
(Id

165425198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
or meio do presente agravo de instrumento os recorrentes, herdeiros de Ernandy Maurício Baracat Arruda, questionam a decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos bens bloqueados em sede de indisponibilidade, ao argumento, em apertada síntese, de: a) ausência da prática de ato de improbidade doloso pelo
de cujus
; b) inviabilidade de deferimento de tal medida com base em
periculum in mora
presumido; c) impossibilidade de a constrição recair sobre bens adquiridos anteriormente à imputação das condutas ímprobas; d) excesso da medida constritiva; e) ausência de exclusão da meação da cônjuge supérstite e, por fim, f) falta de discriminação da cota parte de cada herdeiro.

Após analisar detidamente os autos, penso que a insurgência merece provimento.

Com efeito, verifica-se do caderno processual que em 04 de dezembro de 2018 o
Parquet
ingressou com ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário em desfavor de Ernandy Maurício Baracat Arruda, Gonçalo Aparecido de Barros, Válidos Augusto Miranda, Kamilla Vilela e Impacto Imagens e Arte Visual Ltda. (atualmente denominada Imppacto Produtos e Serviços Eireli) em razão de inúmeras irregularidades detectadas na adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Jauru no 004/2011, na contratação da empresa Impacto Imagens e Arte Visual Ltda. e na execução e fiscalização dos contratos então celebrados com a referida pessoa jurídica, ferindo os princípios que norteiam a Administração Pública e lesando o erário estadual no montante de R$2.446.724,01 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte quatro mil reais e um centavo), nos moldes dos arts. 10, I e 11 da Lei no 8.429/92.

Recebendo os autos, o juízo
a quo
deferiu a indisponibilidade de bens dos requeridos, no valor de
R$ 2.446.724,01 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e um centavo), entendendo que o
periculum in mora
seria presumido e que a plausibilidade do direito em relação a
Ernandy Maurício Baracat repousaria no fato de que,
“(...)
conforme constam na documentação jungida com a inicial, foi de sua iniciativa a adesão a Ata de Registro de Preço, em 03/10/2011 (fls. 121/ arquivo único), bem como foi quem enviou solicitação de abertura de dois processos licitatórios, Processo Administrativo sob o Protocolo n° 698941/2011 e Procedimento Administrativo de Protocolo n° 763443/2011, ao tempo que firmou o Contrato n° 056/2011 com a empresa Impacto Imagens (fls. 144/150, arquivo único), na condição de Secretário de Estado de Cidades”
. (Id 17363092 – autos originários)

Após, diante da ciência do óbito de Ernandy Maurício Baracat Arruda, o polo passivo da demanda foi substituído pelos seus herdeiros
Cleonice Damiana de Campos Sarat, Kalil Sarat Baracat de Arruda e Emmanuele Sarat Baracat de Arruda (Id 23570383 – autos de origem), os quais, ao apresentarem defesa prévia, requereram a liberação dos bens do espólio ou, alternativamente, do percentual de 50% dos mesmos, por atingir patrimônio da convivente meeira (Id 25266524 – autos de origem).

Esse pleito, porém, foi indeferido pelo juízo
a quo
, cujo entendimento foi mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração pelos requeridos (Ids 26652328 e 29275628– autos de origem).

Reiterados referidos pleitos, posteriormente, em sede de contestação, vieram novamente a ser indeferidos pelo magistrado de piso, ao fundamento da inconstitucionalidade do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, que, após a redação dada pela Lei no 14.230/2021, passou a exigir a comprovação de
periculum in m
ora
concreto para a indisponibilidade de bens, bem como pela prevalência do art. 51 da Convenção de Mérida e do art. 126 do CPP sobre tal dispositivo legal (Id 156119660).

Essa decisão gerou o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, como antecipei, deve ser provido.

Ocorre que, apesar de haver indícios robustos da prática dos atos de improbidade administrativa imputados ao falecido Ernandy
Maurício Baracat Arruda pelo
Parquet
na petição inicial (
fumus boni iuris
), atualmente não mais é possível manter-se a indisponibilidade de bens com fundamento em
periculum in mora
presumido, como entendeu o juízo
a quo
, ainda que à época em que deferida tal medida o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive com base no Tema 701 (REsp no 1.366.721/BA) do Superior Tribunal de Justiça, fosse pela desnecessidade de comprovação de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados.

Explico-me:

De fato, antes de 25 de outubro de 2021 vigia nos tribunais pátrios, por força do entendimento vinculante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.366.721/BA (Tema 701), o entendimento de que para o deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens no âmbito da ação de improbidade administrativa bastava a comprovação de
fortes indícios da prática do ato ímprobo, pois o
periculum in mora
seria presumido e ínsito ao comando legal do art. 7o da Lei no 8.429/92 então vigente.

Nesse sentido, aliás, o Tribunal da Cidadania fixou a tese jurídica vinculante de que
“É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro”.

No entanto, a partir de 25 de outubro de 2021 entrou em vigor a Lei no 14.230/2021, que introduziu significativas alterações na Lei no 8.429/92, sendo que uma dessas modificações recaiu sobre a medida cautelar de indisponibilidade de bens, antes prevista no art. 7o do referido diploma legal.

Atualmente, a medida cautelar de indisponibilidade de bens está prevista no art. 16 da Lei no 8.429/92, nos seguintes moldes:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.

Logo, rompendo com a sistemática anterior e suplantando o entendimento fixado no Tema 701/STJ, a alteração legislativa passou a subordinar o deferimento da indisponibilidade de bens à demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e da existência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), os quais podem ser compreendidos, respectivamente, como a subsunção da conduta do réu a um dos atos de improbidade administrativos previstos na Lei no 8.429/92 e a apresentação de prova concreta de que aquele esteja se desfazendo de seu patrimônio material com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

Por outro lado, é certo que, nos termos do art. 14 do CPC,
“
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”
(art. 14, CPC), o que impediria, em princípio, a aplicação da alteração no que tange à indisponibilidade de bens a situações já consolidadas sob a égide da lei anterior.

No entanto, não se pode olvidar que a medida de indisponibilidade de bens possui natureza acautelatória, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo desde que demonstrada a alteração nas situações de fato e de direito capazes de influenciar na sua manutenção, como é o caso das alterações decorrentes da superveniência da Lei no 14.230/2021.

No caso dos autos, como visto, foi determinada a indisponibilidade de bens de
Ernandy Maurício Baracat Arruda, no valor de R$ 2.446.724,01 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e um centavo), e, embora haja indícios da prática dos atos ímprobos que lhe foram imputados, como bem concluiu o douto juízo
a quo
, não há nenhum indício ou prova de dilapidação de
seus bens materiais
com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, impondo-se a revogação da medida de indisponibilidade de bens por tal motivo no caso em apreço.

Nesse sentido, muitos são os julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, veja-se:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido”.
(N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. In casu,
apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens
.

3. Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe
”
. (TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE REJEITADO - APLICAÇÃO DA LEI No. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2.
A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido
”.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida”.
(N.U 1002074-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REFORMA DA LIA - LEI No 14.230/21 - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - IRRETROATIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INDISPONIBILIDADE DE BENS - APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.230/21 - ART. 14 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - PEDIDO EXTENSIVO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 16, caput, da Lei no 8.429/92, na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 3.
Conforme passou a prever o art. 16, §3o, da LIA, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante do fumus boni juris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4. Não se constatando qualquer indício de que o agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença em caso de condenação, ou que ele esteja dilapidando seu patrimônio (periculum in mora), impõe-se a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, naquilo que tenha recaído sobre o patrimônio do agravante. 5. (...). Recurso parcialmente provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de bens decretada com base no “periculum in mora” presumido. 1)
Art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, que prevê a necessidade de demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo como pressuposto para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens
. Norma de natureza processual que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Decreto de indisponibilidade que não pode subsistir. 2) (...). Agravo de instrumento parcialmente provido”
. (Agravo de Instrumento no 2299910-50.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galiza, j. 01.04.2022). Grifei.

Logo, malgrado a bem fundamentada decisão recorrida e ainda que se vislumbre plausibilidade jurídica das alegações do Ministério Público na petição inicial, forçoso reconhecer a inviabilidade de manutenção da medida constritiva, ante a não demonstração de indícios de dilapidação patrimonial pelos réus, de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário (
periculum in mora
concreto).

Nada obsta, contudo, que, posteriormente, havendo alteração na postura dos agravantes quanto à preservação do patrimônio, seja decretada nova indisponibilidade de seus bens.

No mais, restam prejudicadas as demais teses suscitadas no presente recurso de agravo de instrumento, máxime aquelas relacionadas ao mérito da demanda, a exemplo da ausência de dolo e da prática de ato de improbidade administrativa por Ernandy Maurício Baracat Arruda.

Posto isso, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Cleonice Damiana de Campos Sarat, Kalil Sarat Baracat de Arruda e Emmanuele Sarat Baracat de Arruda
, determinando o levantamento da indisponibilidade incidente sobre os seus bens, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023